Tribunal: STF
Processo: HC 269909
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Extraordinário no Recurso Extraordinário no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.753.102/PR, submetido à relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, assim ementado: 

AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VIA PROCESSUAL INCABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME 
1.1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso extraordinário, por ser via processual manifestamente incabível para impugnar decisão na qual negado seguimento a recurso extraordinário. 
1.2. A parte recorrente busca a reforma da decisão, sustentando a admissibilidade do agravo em recurso extraordinário. 
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 
2.1. A principal questão discutida é a alegada adequação do agravo em recurso extraordinário como meio processual para impugnar decisão que nega seguimento a recurso extraordinário.
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3.1. Nos termos do § 2º do art. 1.030 do CPC, cabe apenas agravo regimental contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário com fundamento em uma das hipóteses do art. 1.030, I, do CPC. 
3.2. O entendimento consolidado do STJ é de que a interposição de recurso incorreto contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário configura erro grosseiro, o que impossibilita a aplicação do princípio da fungibilidade 
IV. DISPOSITIVO 
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.

Nesta ação, o impetrante sustenta que o paciente, condenado a 6 anos e 9 meses de reclusão, em regime semiaberto, pelos crimes tipificados no art. 240, § 1º, da Lei nº 8.069/90 e no art. 297 do Código Penal, estaria submetido a constrangimento ilegal, ao argumento de que “a Corte Especial do STJ firmou entendimento no sentido de que a via recursal eleita pela defesa configuraria erro grosseiro, afastando, de maneira automática e absoluta, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal”. Aduz, ainda, que, “ao assim proceder, a Corte Especial acabou por substituir, indevidamente, o juízo próprio do Supremo Tribunal Federal acerca da admissibilidade e do mérito da controvérsia constitucional [suscitada no Recurso Extraordinário]”.
Em razão disso, requer a concessão da ordem “para impedir a execução da pena até que haja regular apreciação da controvérsia constitucional pelo Supremo Tribunal Federal”.
É o relatório. Decido.

Para além do trânsito em julgado da decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário interposto pela defesa, esta SUPREMA CORTE possui orientação consolidada quanto à inviabilidade do uso de Habeas Corpus — cujo objeto de tutela é a liberdade de locomoção — com a finalidade, única e exclusiva, de (re)discutir os pressupostos de admissibilidade dos recursos de natureza extraordinária (HC 227036 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/5/2023; HC 146.286 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 94.236, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 19/9/2013; HC 113.407, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 15/2/2013; HC 112.323, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/9/2012; HC 149.831 AgR/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/3/2018; HC 138944, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 03/08/2017).
Além disso, na espécie, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção desta SUPREMA CORTE.
Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
Publique-se.
Brasília, 25 de março de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente